Tribunal: TJBA
Processo: 8113215-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113215-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADIODATO SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação, afastou a devolução de valores ao banco, fixou a restituição em dobro dos descontos indevidos e alterou o termo inicial dos juros moratórios sobre o dano moral, aplicando a Súmula 54 do STJ. A embargante sustenta obscuridade e omissão quanto: (i) ao termo inicial dos juros de mora e sua compatibilidade com a Súmula 362 do STJ; (ii) à necessidade de má-fé para devolução em dobro; (iii) à validade da contratação e ausência de vício de consentimento; (iv) à compensação de valores recebidos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ou omissão quanto aos fundamentos sobre responsabilidade, repetição do indébito e incidência de juros e correção monetária; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como via para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC/2015 restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não permitindo sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.

4. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a fraude na contratação, atribuindo à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura, em conformidade com o Tema 1.061 do STJ.

5. A decisão explicitou que a devolução em dobro do indébito decorre do entendimento firmado pelo STJ (EREsp nº 676.608/RS), segundo o qual a restituição independe da má-fé do fornecedor, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

6. Quanto à compensação dos valores supostamente recebidos, o acórdão afastou a pretensão por inexistirem provas de que a quantia ingressou efetivamente na esfera patrimonial do autor, sendo a legitimidade conta destinatária objeto de discussão de outra ação judicial.

7. O julgado esclareceu que os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ao passo que a correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), não havendo incompatibilidade entre os enunciados, mas sim complementariedade.

8. Não se identifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, caracterizando-se a tentativa da parte de rediscutir matéria já enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113215-62.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO DAYCOVAL S/A e como embargado ADIODATO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 09 de setembro de 2025.

JR25